Tribunal: TJES
Processo: 5005024-86.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005024-86.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZA CRISTINA FLORENCO PINHEIRO e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMBARGOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. EMBARGOS DA CONSUMIDORA: ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, negou provimento ao apelo da instituição financeira e deu provimento ao recurso da consumidora para declarar a nulidade de contratos, com condenação à restituição de valores e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém erro material ou julgamento extra petita, conforme alegado pela instituição financeira; (ii) estabelecer se há erro material quanto à identificação dos contratos declarados nulos e omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos do Banco BMG S.A. não merecem acolhimento, pois a controvérsia abrangia toda a relação jurídica entre as partes, incluindo empréstimo pessoal e contratos de cartão de crédito consignado, inexistindo julgamento extra petita.

4)
A pretensão da instituição financeira revela tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

5)
Verifica-se erro material no acórdão quanto à indicação do número dos contratos declarados nulos, em desconformidade com os instrumentos efetivamente discutidos nos autos.

6)
A correção do erro material autoriza a atribuição de efeitos infringentes para adequar o dispositivo à realidade fática comprovada.

7)
Não se constata omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.

8)
A pretensão de fixação sobre o proveito econômico traduz rediscussão do mérito, incabível na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso do Banco BMG S.A. desprovido. Recurso de Tereza Cristina Florenco Pinheiro parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissível a utilização dessa via para impugnar o entendimento jurídico adotado no acórdão embargado a pretexto de sanar vício inexistente.

2. Constitui erro material sanável em embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, a indicação, no dispositivo do acórdão, de número de contrato diverso daqueles efetivamente objeto da demanda.

3. Não configura omissão a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor total da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, quando a pretensão de alteração da base de cálculo para o proveito econômico revela intuito de rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: §2º do art. 85 do CPC; inciso III do art. 1.022 do CPC.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Banco BMG S.A. e a ele negar provimento, bem como conhecer do recurso de Tereza Cristina Florenco Pinheiro e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO BMG S.A.

Inicialmente, não merecem prosperar os embargos de declaração opostos pela instituição financeira.

Segundo se depreende, a petição inicial e as razões do recurso de apelação interposto pela autora impugnaram a totalidade da relação jurídica mantida entre as partes.

Demonstrou-se, nas peças de irresignação, o inconformismo expresso contra os descontos relativos tanto ao empréstimo pessoal quanto aos cartões de crédito consignados (RMC e RCC).

No caso, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

Com efeito, a leitura do voto evidencia que o embargante, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Assim, não merecem prosperar os embargos de declaração opostos pela instituição financeira.

DOS EMBARGOS DE TEREZA CRISTINA FLORENCO PINHEIRO

Vencido esse ponto, passa-se ao exame dos embargos opostos pela consumidora.

A primeira questão a examinar diz respeito ao alegado erro material no dispositivo do voto vencedor quanto à indicação do número do contrato declarado nulo.

Segundo se depreende, conquanto reconhecida a nulidade do negócio jurídico, fora utilizado número diverso no dispositivo do acórdão embargado: "(...) dou provimento ao recurso de Tereza Cristina Florenco Pinheiro para: (i) declarar a nulidade da CCB 76447521 (...)".

Ocorre que tal número não reflete os contratos objeto da controvérsia.

Conforme se extrai do cotejo probatório, os instrumentos contratuais objeto da demanda são o contrato de Empréstimo Pessoal nº 411717021 (IDs 15670866 e 15670880) e os contratos de Cartão de Crédito Consignado nº 17382870 - ADE nº
76447521 -
e nº 17591796 - ADE 7894025 - (IDs 15672584 e 15672587).

Ademais, rememora-se que deve ocorrer a compensação entre as quantias devidas, ou seja, entre os valores indevidamente descontados e o montante efetivamente creditado, medida que visa restabelecer o
status quo ante
e evitar o enriquecimento ilícito do consumidor.

Verificado o erro material, devem ser conferidos efeitos infringentes aos embargos opostos pela parte autora, a fim de que passe a constar, no dispositivo, a correta identificação dos contratos declarados nulos.

Vencido esse ponto, cumpre analisar a alegada omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Sustenta a embargante que o acórdão teria deixado de considerar o ganho econômico obtido com a declaração de nulidade dos contratos, requerendo a fixação da verba sucumbencial sobre o proveito econômico, incluindo os valores faciais dos contratos anulados.

No caso, não se verifica omissão no julgado.

O acórdão embargado fixou expressamente a verba sucumbencial em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.

A fixação sobre o valor da condenação, que abrange a repetição do indébito e os danos morais, afigura-se devidamente fundamentada e condizente com a natureza da demanda.

Dessa forma, a pretensão da embargante em alterar a base de cálculo para o proveito econômico revela nítido intuito de rediscussão do mérito e reforma do entendimento jurídico adotado, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço de ambos os recursos, nego provimento aos embargos de
Banco BMG S.A.
e dou parcial provimento aos embargos de
Tereza Cristina Florenco Pinheiro
, apenas para sanar o erro material no item (i) do dispositivo do voto, que passará a ter a seguinte redação:

“
(i) declarar a nulidade do contrato nº 411717021, bem como dos contratos nºs 17382870 e 17591796 relativos aos cartões de crédito consignados - ADE n.ºs 76447521 e 78494025 (IDs 15672584 e 15672587);”.

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.